Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-40.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Extinção sem resolução do mérito. INÉPCIA DA INICIAL - Ausência de demonstração de periculum - Ausência de interesse de agir - Necessidade e utilidade não demonstradas - Se o autor pretende fazer provas de fatos de seu conhecimento, quanto a existência de eventual simulação/nulidade, para dar suporte à futura pretensão, que não foi esclarecida, sem demonstrar a

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Extinção sem resolução do mérito. INÉPCIA DA INICIAL - Ausência de demonstração de periculum - Ausência de interesse de agir - Necessidade e utilidade não demonstradas - Se o autor pretende fazer provas de fatos de seu conhecimento, quanto a existência de eventual simulação/nulidade, para dar suporte à futura pretensão, que não foi esclarecida, sem demonstrar a necessidade da medida antecipada, nem sua efetiva utilidade, por não se verificar nenhuma das hipóteses previstas no art. 381/CPC, é latente a carência do interesse na pretensão de produção antecipada de provas, impondo-se a manutenção da sentença de indeferimento da inicial – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002484-40.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO LUIS GONÇALVES DE SOUSA, são apelados DILENE
FERNANDES MANOEL GONÇALVES DE SOUZA, MAURO HENRIQUE
SEGATTO, ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS SEGATTO, MARLI DA
COSTA TARAIA e ANTONIO JOSE GONCALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011 -Voto no 44.832
2
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011
Apelante: Antonio Luis Gonçalves de Sousa
Apelados: Dilene Fernandes Manoel Gonçalves de Souza, Mauro Henrique
Segatto, Rosemeire Aparecida dos Santos Segatto, Marli da Costa Taraia e
Antonio Jose Goncalves de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 44.832
VOTO DO RELATOR
EMENTA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -
Extinção sem resolução do mérito. INÉPCIA DA
INICIAL - Ausência de demonstração de periculum -
Ausência de interesse de agir - Necessidade e utilidade
não demonstradas - Se o autor pretende fazer provas de
fatos de seu conhecimento, quanto a existência de
eventual simulação/nulidade, para dar suporte à futura
pretensão, que não foi esclarecida, sem demonstrar a
necessidade da medida antecipada, nem sua efetiva
utilidade, por não se verificar nenhuma das hipóteses
previstas no art. 381/CPC, é latente a carência do
interesse na pretensão de produção antecipada de provas,
impondo-se a manutenção da sentença de indeferimento
da inicial Sentença mantida Recurso IMPROVIDO.

Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de ação de Produção Antecipada de Provas
que, INDEFERIU a petição inicial e julgou extinto o feito sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011 -Voto no 44.832
3
resolução do mérito, nos termos do disposto nos artigos 330, I e 485, I
do NCPC.
Inconformado, apela o vencido a fls. 176/190,
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob os
argumentos: a) que a decisão recorrida é nula, pois a exordial está em
consonância com o NCPC; b) que o juízo de piso deveria dar vista ao
Ministério Público; c) que os réus procedem fraude à execução; c) que o
apelante pretende provar que foram feitas vendas simuladas de imóveis
entre os réus; d) que houve cerceamento de defesa. Requer o
provimento do recurso para que, anulada a sentença que indeferiu a
exordial, tornem os autos à instância primeira, para o prosseguimento
do feito.
Contrarrazões às fls. 231/240 e 272/282.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo
efeito, na forma do artigo 1.012, caput e § 1o, V do Novo CPC,
passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo
1.011 do mesmo Estatuto.
Diante do requerimento e da declaração de renda
juntados, defiro os benefícios da justiça gratuita.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação de
produção antecipada de prova ajuizada por contra MARLI DA COSTA
TARAIA, ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA, DILENE
FERNANDES e ROSEMEIRE APARECIDA, narrando o autor ser o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011 -Voto no 44.832
4
genitor de Isabela, credora de Dilene em ação de alimentos. Alega que
Dilene vendeu imóveis, mas diz não possuir condições de prover o
básico para seu sustento. Alegou fraudes, sendo necessária a aferição da
regularidade em negócios havidos entre Marli e Dilene. Requereu a
quebra de sigilo bancário e documentação referente aos valores
recebidos com alienação de imóvel
Em que pese os reclamos do autor, com razão o
julgador monocrático. Se não vejamos:
“A petição inicial não é hábil a dar início a regular
relação jurídica de direito processual. Ao que consta da leitura da
petição inicial, os fatos são nebulosos e não há individualização das
condutas e dos pedidos em relação a cada um dos réus. De rigor o
indeferimento da petição inicial, pois inexiste correspondência entre os
fatos narrados e o pedido formulado, em contrariedade à teoria da
substanciação da causa de pedir. Ressalte-se não ter o autor sequer
demonstrado sua legitimidade, a condição de genitor de filha de uma
das rés não acarreta a acolhida do pleito como pretendido.”
Com a devida vênia, os fatos narrados são mesmo
nebulosos. A pretensão posta em Juízo deve decorrer sempre de um
direito subjetivo violado, o que faz conferir ao seu titular o poder de
exigir a submissão da vontade da outra parte em respeito ao legítimo
interesse que movimenta a jurisdição.
Com efeito, não o autor não logrou êxito em
indicar
na causa de pedir
situação
eficaz
a
sustentar
o
seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011 -Voto no 44.832
5
requerimento.
Nesse sentido:
Apelação. Ação de cobrança. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de
questões pertinentes ao deslinde da causa. Causa de pedir não explicitada de
forma clara. Sentença mantida, em sua maior parte, por seus próprios
fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do R. I. TJSP). Precedentes do STJ e
STF. Alteração quanto ao valor arbitrado a título de verba honorária. Majoração
para 10% sobre o valor atualizado da causa. Apelo da autora não provido; apelo
do réu provido, em parte. (TJ-SP - APL: 01902149020108260100 SP 0190214-
90.2010.8.26.0100, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 10/04/2013,
29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2013)
ACIDENTARIA - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO NEBULOSOS - INÉPCIA DA
INICIAL CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. "Considerando que a
causa de pedir e o pedido tem redação nebulosa, inviabilizando o e\ato
entendimento da pretensão, de rigor a extinção do feito por inépcia da petição
inicial". Inépcia da inicial em sede do reexame necessário; recursos voluntários
prejudicados. . (TJ-SP - SR: 5101805200 SP, Relator: Luiz de Lorenzi, Data de
Julgamento: 14/10/2008, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
24/10/2008)
Ainda, pode se extrair dos autos que o apelante é
filho dos corréus Dilene e Antonio e, como se vê a fls. 235 e 255, o
mesmo está repedindo demanda mal sucedida, a qual tramitou perante à
2a Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III, Jabaquara, sob o
no de Processo 1020642-07.2019.8.26.0003.
Seguindo o entendimento adotado pelo MM. Juiz a
quo, a decisão lá proferida, consignou o seguinte:
“.... Porém, a demanda não é admissível por
envolver herança de pessoa viva, na medida em que o autor não
indica nenhuma incapacidade civil ou negócio gratuito violando-lhe a
legítima. Os compradores não estão obrigados a apresentar ao filho de
vendedores maiores e capazes recibos e documentos comprobatórios do
pagamento e tampouco a lhe desvelar os dados bancários.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011 -Voto no 44.832
6
Em suma, nada há que se alterar na decisão
vergastada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. ELIANA CALMON, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a
Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j de 1.12.2003).
E também o Colendo Supremo Tribunal Federal tem
decidido correntemente que é possível adotar os fundamentos de parecer
do Ministério Público para decidir, assim o tendo feito recentemente na
decisão da lavra do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, nos RE 591.797 e
626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é
praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator” (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro
CARLOS BRITTO, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011 -Voto no 44.832
7
MAURÍCIO CORRÊA, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro
NÉRI DA SILVEIRA, DJ 01/08/2000).
Por fim, quanto à condenação ao pagamento dos
ônus atinentes à sucumbência, ficam mantidos. Nos termos do artigo 85,
§ 11, do NCPC, diante do trabalho até aqui desenvolvido, majoro os
honorários fixados para 5 % (cinco por cento) sobre a base indicada na
sentença, para cada um dos vencedores, ressalvados a suspensão da
exigibilidade1 em virtude dos benefícios da gratuidade.
No mesmo diapasão vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ): "(...) PLURALIDADE DE
VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. (...) Nesses termos,
"havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência
deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas
pretensões"" AgInt no AREsp 1495240/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a
T., v.u., j. 17/12/2019. No caso de improcedência, efetivando-se o
rateio, com a fixação dos honorários em 5%, não implica em ofensa ao
art. 85, § 2o, do CPC (AREsp 1519871) - (www.stj.jus.br).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
1 Os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluem a isenção da responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, apenas a
sua exigibilidade ficando suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, e condicionada à
demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.
Inteligência do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-40.2020.8.26.0011 -Voto no 44.832
8
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta forma, pelo meu voto, NEGO provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator